Tribunal: CARF
Processo: 11707.720518/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720518/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.691 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA. ENTREGA DE DCTF COM ATRASO. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições
legais que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade
fiscal (art. 7o da Lei no 10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04),
não sendo a seara para conhecimento de questões afetas à constitucionalidade
das leis, conforme impõe a súmula CARF n. 2. Inclusive, a não observância do
preceito legal iria de encontro com do art. 26-A do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720518/2016-06
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720518/2016-06

A origem do presente processo é Notificação de lançamento mediante a qual foi
exigido da contribuinte crédito tributário relativo à multa por atraso na entrega da DCTF do mês
de dezembro de 2015, no valor de R$ 239.900,32.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual afirma
existir falta de proporcionalidade na aplicação da multa e a ausência de qualquer prejuízo para a
fiscalização, razão pela qual deveria ser afastada.
O julgamento da impugnação resultou no supra mencionado Acórdão n. 104-
001.275, da 4a Turma da DRJ04.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 51) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre destacar que não há dúvidas quanto aos fatos: a DCTF foi
entregue com atraso.
Assim, por meio de aplicação jurisprudência consolidada desse Conselho deve ser
afastada a pretensão da Recorrente de cancelamento da autuação, sob o argumento de
inexistência de dano ao erário e apelo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
estampados na Constituição.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições
legais que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade fiscal (art. 7o da
Lei no 10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04), não sendo a seara para conhecimento
de questões afetas à constitucionalidade das leis, conforme impõe a súmula CARF n. 2.1
Inclusive, a não observância do preceito legal iria de encontro com do art. 26-A do Decreto
70.235/72.
A observância dos princípios estampados no artigo 37 da Constituição e da Lei n.
9.784/99, que regem a Administração Pública, visam que o interesse público seja resguardando
sempre dentro da legalidade, e não na sua contramão.
Finalmente, como bem lembrado pelo Acórdão recorrido, não se pode confundir a
obrigação principal, pagamento dos tributos, com as obrigações acessórias. O descumprimento de
uma obrigação acessória dentro do prazo estabelecido causa sim prejuízo ao fisco. A legislação prevê
a aplicação de multa específica, sem a qual o cumprimento dos prazos não seriam respeitado pelos
contribuintes, prejudicando o controle e a cobrança do crédito tributário.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.691 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720518/2016-06

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 55
DF CARF MF
Original